Tribunal: TJPA
Processo: 0000882-21.2017.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000882-21.2017.8.14.0124

APELANTE: LUZIA FERREIRA DA SILVA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA, LUZIA FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno contra decisão monocrática que julgou improcedente o pedido de indenização por falha no fornecimento de medicamento à paciente com doença terminal, cuja prescrição havia sido determinada judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a omissão estatal no fornecimento do medicamento configura responsabilidade civil, com base na teoria da perda de uma chance.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A responsabilização do Estado exige prova de nexo causal entre a omissão e o dano, o que não se verifica quando o óbito decorre da evolução natural de doença incurável.

4.A teoria da perda de uma chance exige chance concreta de resultado diverso, inexistente no caso.

Ausente o nexo causal, é incabível a indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A responsabilidade civil do Estado por omissão exige prova do nexo causal entre a conduta e o dano.

2.A teoria da perda de uma chance não se aplica quando o desfecho é inevitável, como em doenças terminais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 37, §6º; 196.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1362240/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 05.08.2014. TJPA, ApCiv 00068038820148140051, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 03.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
LUZIA FERREIRA DA SILVA
contra decisão monocrática proferida sob
o Id. 18208447
,
proferida por este Relator, na qual
conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Irresignada, a autora interpôs o presente Agravo Interno. Em suas razões, reiterou que o ilícito estatal não residiu na incapacidade de evitar o óbito, mas na omissão em proporcionar à paciente uma existência minimamente digna nos seus últimos dias.

Alega que o medicamento
NINTEDANIBE
registrado como o único indicado para o tratamento da Fibrose Pulmonar Idiopática foi expressamente prescrito por médico especialista, e seu fornecimento fora determinado judicialmente, ordem esta descumprida pelo Estado de forma deliberada.

A agravante citou precedentes do TRF-3, STJ e STF, os quais reconhecem a responsabilidade civil do Estado pela perda de uma chance (teoria da "perda de uma chance") em casos de negativa de fornecimento de medicamentos ou serviços essenciais de saúde, especialmente quando há determinação judicial.

Argumentou que a dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado Democrático de Direito (art. 1º, III, da CF/88), e o direito à saúde (art. 196 da CF/88), foram violados, ensejando reparação moral.

Destacou ainda precedentes do próprio TJPA, envolvendo situação análoga com a mesma autora, nos quais se reconheceu o dever estatal de fornecer medicamentos essenciais, bem como outros em que se assentou a responsabilidade objetiva do Estado pela omissão injustificada.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão agravada para que sejam julgados procedentes os pedidos da ação inicial. Requereu, ainda, a condenação do Estado ao pagamento de honorários de sucumbência nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão
(Id. nº 28367795).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

O presente Agravo Interno busca a reforma da decisão monocrática que julgou improcedente a pretensão indenizatória da autora, ora agravante, e proveu o recurso do Estado do Pará apenas para adequar a verba honorária.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, os quais adoto como razões de decidir, por entender que a matéria foi analisada de forma precisa e em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado.

A agravante, em suas razões, invoca a aplicação da teoria da perda de uma chance, sustentando que a omissão estatal teria privado a paciente da possibilidade de alcançar sobrevida mais longa e em condições mais dignas.

Todavia, como devidamente salientado na decisão monocrática, a configuração do dever de indenizar exige a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido, encargo probatório do qual a parte autora não se desincumbiu.

Conforme se extrai dos autos, a genitora da autora, Sra. Maria do Amparo Ferreira da Silva, era portadora de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J84.1), uma doença rara, progressiva e terminal. O próprio relatório médico (Id nº 10856003) que prescreveu o medicamento é claro ao afirmar que a patologia não possui cura e que o fármaco NINTEDANIBE teria o objetivo de "retardar a progressão da doença", não de evitar o resultado morte, que era, infelizmente, inevitável.

Nesse contexto, não há como atribuir o falecimento da paciente à omissão estatal. O óbito foi consequência direta da evolução natural da grave enfermidade que a acometia, e não da ausência do medicamento. Falta, portanto, o pressuposto essencial da responsabilidade civil: o nexo de causalidade.

A decisão monocrática foi escorreita ao destacar o parecer ministerial, que concluiu:

“Portanto, embora os entes públicos demandados não tenham fornecido o medicamento indicado em tempo hábil, não se pode dizer que a morte da paciente tenha sido consequência direta ou indireta da conduta dos entes públicos, posto que o óbito se deu por causas naturais, sem qualquer influência ou ingerência do Poder Público.”

A teoria da "perda de uma chance" invocada pela agravante não se aplica ao caso. Para sua incidência, a chance perdida deve ser real, séria e provável, não meramente especulativa. No presente feito, não há qualquer elemento probatório que demonstre que o uso do medicamento proporcionaria, com probabilidade concreta, uma sobrevida significativa ou uma melhora substancial na qualidade de vida a ponto de sua ausência, configurar um dano moral indenizável por si só.

A jurisprudência citada na decisão agravada é clara e perfeitamente aplicável ao caso, reafirmando que sem o nexo causal, não há dever de indenizar:

Nesta esteira, não havendo comprovação do nexo causal entre a conduta e o evento danoso, não há se falar em indenização, afinal, “
a comprovação do nexo causal entre a suposta conduta ilícita e o dano constitui pressuposto inarredável ao estabelecimento da responsabilidade civil. Nem mesmo nas hipóteses de obrigação de resultado e de responsabilidade objetiva se pode cogitar do dever de indenizar sem prova suficiente da relação de causalidade
” (AgRg no REsp 1362240/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 01/09/2014).

Na mesma direção, a jurisprudência pátria:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – PROCEDIMENTO COMUM - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – ERRO MÉDICO – OMISSÃO E NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6º, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou "falta de serviço" quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. 2. Paciente que deu entrada no hospital com referência à dor abdominal após ingestão de alimento deteriorado. Atendimento médico e realização de exames clínico, laboratoriais e de imagem com resultados inconclusivos, sem identificação de inflamação no apêndice.
Erro ou falha no atendimento médico descartado pela perícia oficial. Ausência de prova técnica em sentido contrário.
Inexistência de nexo causal entre a ação administrativa e o resultado danoso. Dever de indenizar inexistente.
Pedido improcedente. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1003684-11.2016.8.26.0565; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de São Caetano do Sul - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)”

...............................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DA FILHA EM DECORRÊNCIA DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE. PACIENTE ATENDIDA PELO PLANO DE SAÚDE UNIMED.
SERVIÇO PÚBLICO RESTRITO AO FORNECIMENTO DA AMBULÂNCIA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE PARA HOSPITAL EM FORTALEZA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO DEMANDADO E DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE QUALQUER CONDUTA DO ENTE MUNICIPAL E OS DANOS SOFRIDOS PELOS REQUERENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.
DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1.No caso em tela, a paciente foi atendida na Santa Casa de Misericórdia de Sobral por meio de seu Plano de Saúde Unimed Regional Sobral e não pelo SUS. A prestação de serviço do Município ficou restrita ao fornecimento de ambulância para transportá-la para o Hospital Unimed de Fortaleza, uma vez que a ambulância não foi fornecida pelo Plano de Saúde. 2.Para a caracterização da responsabilidade objetiva do Estado exige-se a presença cumulativa dos seus pressupostos, quais sejam, o fato administrativo, o dano e o nexo causal. 3.
O conjunto probatório constante nos autos é insuficiente para comprovar o nexo de causalidade entre qualquer conduta do Município e a morte da criança ou mesmo de um aumento de sua sobrevida
. 4.
Como para a caracterização da responsabilidade civil, mesmo na modalidade objetiva, o nexo de causalidade constitui pressuposto indispensável, a sua ausência impede a responsabilização do Município in casu e o consequente dever de indenizar, tal como estabelecido na origem
. 5.Apelação conhecida, porém desprovida. Sentença mantida.

(TJ-CE - AC: 00512173920148060167 CE 0051217-39.2014.8.06.0167, Relator: ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, Data de Julgamento: 09/11/2020, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 09/11/2020)”

Corroborando tal entendimento, assim se manifesta esta Corte:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. NEGLIGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sabe-se que a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, ao dispor sobre a responsabilidade civil do Estado, adotou a Teria do Risco Administrativo, para os casos de condutas comissivas praticadas por seus agentes que gerem danos a terceiros, devendo, nesses casos, ser aplicada a responsabilidade civil objetiva do Ente Público, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele decorrente, sendo desnecessária, nessas hipóteses, a comprovação da culpa. 2..
No caso em exame, há de ser demonstrada a existência de nexo causal entre a ação dos prepostos do Município, que supostamente teriam agido com negligência, e o resultado morte.
3. (...). 4-
Desse modo, de acordo com as produzidas nos autos a Recorrente não logrou demonstrar a ocorrência de culpa na falha do serviço de atendimento médico prestado por agente do Município Apelado, decorrente de negligência ou de omissão e o nexo de causalidade entre essa conduta omissiva e dano lesivo gerado à parte, não fazendo jus, portanto, à pretensão de indenização por danos morais
. 5- Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime. (TJ-PA 00068038820148140051, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 03/08/2020, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/08/2020)”

..........................................................................................

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICIPIO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS ALEGADOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. 1. Na responsabilidade direta do Estado, a apuração da responsabilidade afasta a necessidade de provar a "culpa" do agente ou da Administração, face a adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento jurídico vigente, ou seja, afasta a culpa subjetiva, adotando a culpa objetiva.
2. Na hipótese dos autos, verificou-se a ausência de
quaisquer elementos que demonstrem a ocorrência dos eventos narrados e, notadamente, o nexo de causalidade entre a suposta conduta dos agentes estatais e os danos alegados pela autora.
3.Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade. (2406524, 2406524, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, publicado em 2019-11-05)”

Os argumentos da agravante, portanto, não possuem o condão de infirmar os sólidos fundamentos da decisão monocrática, que aplicou corretamente o direito à espécie. A ausência de comprovação do nexo causal entre a omissão estatal e o evento danoso (óbito) impede a procedência do pedido indenizatório, não havendo que se falar em reforma do julgado.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 20/08/2025